Tribunal: STF
Processo: ARE 1263933
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Proventos de aposentadoria de servidor público com paridade e integralidade. Ausência de direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração. Tema 41 da repercussão geral. 4. O direito à paridade e à integralidade se limita à remuneração decorrente do exercício do cargo efetivo, dada a natureza geral e regular desta contraprestação, inerente às funções do cargo. Adicionais e gratificações incorporados não se submetem à regra da paridade e integralidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.